Tribunal: CARF
Processo: 16707.006696/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.006696/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.539 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
DORGIVAL DE SOUZA FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO - ART. 6o,
VII, b, LEI 7.713/1988. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
RENDIMENTOS RECEBIDOS APÓS 31/12/1995. TRIBUTAÇÃO NA
FONTE E NA DECLARAÇÃO.
Fica mantida a infração de omissão de rendimentos baseada na DIRF, na
hipótese de complementação de aposentadoria paga sob a égide do art. 32 da
Lei 9.250/1995.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntario.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira (Conselheira Convocada) e
Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.006696/2008-26
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.539 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006696/2008-26

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 37 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 20 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e
Fapi.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
(fl. 20), relativamente ao ano-calendário de 2003, na qual foi apurado crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa e
juros, ..:
...
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, referido lançamento
decorrera das seguintes alterações na declaração de ajuste apresentada, conforme
informação da fiscalização à fl. 21:
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada, PGBL e Fapi.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de Contribuições â
Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício Livre e aos Fundos de Aposentadoria
Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 49.516,66
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de RS 1.859,30.
...
4. O contribuinte apresenta impugnação, em síntese, sob os seguintes fundamentos
(imagem retirada da peça impugnatória - fls. 1 e 2):
Ocorre que existe uma ação declaratória n° 97.7392-0, movida contra a Fazenda
Nacional, na qual os autores pleitearam justamente a isenção da cobrança do imposto de
renda sobre sua aposentadoria, uma vez que, ao se aposentar, o contribuinte não pode
ter o imposto de renda descontado dos seus rendimentos.
Já existe, inclusive, decisão transitada em julgado (doc anexo), dando aos autores o
direito a isenção do imposto de renda incidente sobre a complementação da
aposentadoria paga pela FUNCEF.
(...)
Portanto, de acordo com as decisões já proferidas e ante a isenção legal, o impugnante
possui o respaldo jurídico no sentido de a Receita Federal deixar de exigir o
recolhimento imposto de renda na fonte incidente sobre a complementação da
aposentadoria paga pela entidade de previdência privada, FUNCEF, e não efetuar
tributação sobre este rendimento.
Diante do exposto, o impugnante requer seja desconsiderada a presentecobrança.
...
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, conforme a seguinte ementa:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.539 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006696/2008-26

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO - ART. 6o, VII, b, LEI
7.713/1988. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RENDIMENTOS
RECEBIDOS APÓS 31/12/1995. TRIBUTAÇÃO NA FONTE E NA DECLARAÇÃO.
Fica mantida a infração de omissão de rendimentos baseada na DIRF, na hipótese de
complementação de aposentadoria paga sob a égide do art. 32 da Lei 9.250/1995.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/10/2012 (e-fls. 47/48), o
sujeito passivo interpôs, em 19/11/2012 (e-fls. 50), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos a Título
de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi no valor de R$49.516,66, e foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$1.859,30.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
7. O presente julgamento visa tratar a lide referente ao rendimento incluído pela
fiscalização da DRF/Natal, referente às fontes pagadoras FUNCEF, no valor de R$
45.595,72, e Caixa Vida e Previdência, no valor de R$3.920,44, em confronto com as
alegações do contribuinte a respeito da isenção do rendimento da FUNCEF em virtude
de ação judicial na qual o contribuinte é um dos autores e nela solicita o reconhecimento
da isenção do Imposto de Renda sobre rendimentos de complementação de
aposentadoria pagos pela entidade de previdência privada mencionada. Os rendimentos
foram declarados pelas respectivas fonte na Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF.
Da infração por omissão de rendimentos: fundamento levantado pela defesa:
isenção da complementação de aposentadoria
8. O impugnante aduz que o rendimento é relativo à complementação de aposentadoria-
percebidos da FUNCEF, entidade de previdência privada, e que a matéria objeto da
autuação foi objeto de decisão transitada em julgado para reconhecer a isenção dos
rendimentos. Vejamos as imagens da decisão do TRF 5a. Região e do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional junto ao STJ — fls. 3 a 14):
...
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.539 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006696/2008-26

9. Como se observa, o STJ reconhece a isenção dos rendimentos de complementação de
aposentadoria com base na Lei 7.713, de 1988, art. 6o, VII, b. Mas esse dispositivo legal
foi revogado pela Lei n° 9.250, de 1995, arts. 32 e 33. Sendo assim, a decisão judicial é
válida para rendimentos recebidos até 31/12/1995. Vejamos esses dispositivos.
10. Até o ano-calendario 1995, os benefícios recebidos de entidade de previdencia
privada tinham o seguinte tratamento tributário:
Lei 7.713/1988
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
VII- os benefícios recebidos de entidades de previdência privada:
a) quando em decorrência de morte ou invalidez permanente do participante;
b) relativamente ao valor correspondente às contribuições cujo ônus tenha sido do participante,
desde que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da entidade tenham sido
tributados na fonte;
10.1. A partir de janeiro de 1996, os benefícios percebidos de entidade de previdência
fechada passaram a ser tributados na fonte e na declaração de ajuste anual por força do
artigo 32 e 33 da Lei n° 9.250, de 1995, que alterou o inciso VII do aitigo 6o da Lei n°
7.713, de 1988:
Art. 32. O incho VII do art. 6o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 6o
...
VII - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou invalidez
permanente do participante."
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual os
beneficios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as importâncias correspondentes
ao resgate de contribuições.
10.2. Sobre a isenção dos benefícios recebidos de entidade de previdência privada, o
Decreto n° 3.000. de 26 de março de 1999. Regulamento do Imposto de Renda, assim,
dispõe no artigo 39:
Art. 39. Não entrarão no cómputo do rendimento bruto:
(...)
Resgate de Contribuições de Previdência Privada
XXXVIII - o valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha sido da
pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de beneficio da entidade, que
corresponder cts parcelas de contribuições efetuadas no período de Io de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995 (Medida Provisória n° 1.749-37, de 11 de março de 1999, art. 6o);
Seguros de Previdência Privada
XLIV - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou invalidez
permanente do participante (Lei n° 7.713, de 1988, art. 6o, inciso VII, e Lei n° 9.250, de 1995, art.
32).
10.3. Dessa forma, para rendimentos percebidos de entidade de previdência privada até
o ano-calendário 1995, vale a regra da Lei 7.713, de 1988. art. 6o, VII, b. A controvérsia
jurídica centrava-se na questão relacionada à imunidade tributária dessas entidades.
Uma vez afastada essa hipótese pelo Judiciário, com a conseqüente tributação dos
rendimentos e ganhos de capital do fundo de pensão, se confirma a hipótese de isenção
da pessoa física contida na Lei 7.713/1988. O reconhecimento dessa isenção, frise-se,
até o ano-calendário 1995, é o objeto da decisão do STJ.
Da conclusão
11. Os rendimentos de complementação de aposentadoria recebidos de entidade de
previdência privada, a partir do ano-calendário 1996, são tributáveis na fonte e na
declaração de ajuste anual, por força da alteração promovida pelos arts. 32 e 33 da Lei
9.250, de 1995. Para reforçar o entendimento- a fonte pagadora FUNCEF consigna na
DIRF do ano-calendário 2003, na condição de tributável, o valor do rendimento
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.539 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006696/2008-26

percebido pelo contribuinte, inclusive com retenção do imposto de renda na fonte (fl.
35).
12. A decisão judicial anexada aos autos pelo contribuinte abrange os rendimentos
percebidos da entidade de previdência privada até o ano-calendário 1995. (ora
grifado)
13. Ante todo o exposto, fica mantida a inclusão dos rendimentos e a infração por
omissão dos mesmos e, consequentemente, voto pela manutenção do crédito tributário
exigido, referente ao IRPF - Suplementai', no valor de RS 9.222,28, acrescido da multa
de 75% e juros na fornia da legislação de regência.
...
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, mantendo-se o
lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 83
DF CARF MF
Original